Tribunal: TJES
Processo: 5007709-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007709-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “
o
sistema Sisbajud, com sua ferramenta ‘teimosinha’, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014728-59.2023.8.08 .0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível);

2. Ainda que tenha sido tentada medida isolada anterior de bloqueio, a modalidade “teimosinha” apresenta potencialmente maior probabilidade de êxito, e houve razoável decurso de tempo desde a primeira tentativa, a justificar a reiteração;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de dezembro de 2025..

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5007709-31.2025.8.08.0000

Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba

Agravado: Eduardo de Oliveira Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba contra a decisão (ID 68323985 dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Eduardo de Oliveira Santos, indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante, em síntese, que: (a) a decisão afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF); (b) a negativa de utilização da funcionalidade “teimosinha” compromete a efetividade da execução; (c) não há fundamento legal que exija prova de alteração da situação econômica do devedor para autorizar a reiteração da medida; (d) a justificativa de sobrecarga da unidade judiciária não é suficiente para negar o pleito; e (e) a jurisprudência dominante é favorável à utilização da referida funcionalidade, inclusive sem necessidade de exaurimento de outras medidas.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (ID 14301292).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos do agravado pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

Para tanto, sustenta que: (a) a decisão afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF); (b) a negativa de utilização da funcionalidade “teimosinha” compromete a efetividade da execução; (c) não há fundamento legal que exija prova de alteração da situação econômica do devedor para autorizar a reiteração da medida; (d) a justificativa de sobrecarga da unidade judiciária não é suficiente para negar o pleito; e (e) a jurisprudência dominante é favorável à utilização da referida funcionalidade, inclusive sem necessidade de exaurimento de outras medidas.

Em sua fundamentação, o magistrado aponta a complexidade da operacionalização do registro da pesquisa e bloqueio pelo SISBAJUD, esclarecendo que, mesmo sendo automática, a funcionalidade “teimosinha” demanda protocolo individualizado e diário, o qual precisa ser lido e juntado ao final. Destaca, ainda, que a pesquisa anterior foi infrutífera e que a cooperativa não apresentou elementos que demonstrem alteração da situação econômica do executado.

Em que pese o entendimento de primeiro grau, observa-se que, na primeira tentativa — realizada na modalidade ordinária do SISBAJUD —, foram encontrados valores nas contas vinculadas ao executado, além da existência de veículos em seu nome, conforme consulta ao RENAJUD, o que evidencia a existência potencial de patrimônio.

Nesse ponto, “
o
sistema Sisbajud, com sua ferramenta ‘teimosinha’, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014728-59.2023.8.08 .0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem adotado posicionamento favorável à utilização dos sistemas eletrônicos judicias para investigação e efetivação das execuções, afirmando que “
A modalidade ‘
t
eimosinha’ tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.”
(STJ. REsp nº 2.034.208/RS. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Primeira Turma. Data de Julgamento: 15/12/2022. DJe: 31/1/2023).

Assim, ainda que tenha sido tentada medida isolada anterior de bloqueio, a modalidade “teimosinha” apresenta potencialmente maior probabilidade de êxito, e houve razoável decurso de tempo desde a primeira tentativa, a justificar a reiteração.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para autorizar a busca de bens do executado pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.